Tribunal: TJSP
Processo: 2091060-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Mauá. Depósito de entulho. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Recuperação. Conversão em perdas e danos. Indicação do imóvel objeto dos autos para fins de garantia. Bem de titularidade de terceiro. – A agravante foi condenada solidariamente a proceder à recuperação ambiental; a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, nos termos do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Mauá. Depósito de entulho. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Recuperação. Conversão em perdas e danos. Indicação do imóvel objeto dos autos para fins de garantia. Bem de titularidade de terceiro. – A agravante foi condenada solidariamente a proceder à recuperação ambiental; a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, nos termos do art. 816 do CPC, sem que esta conversão rompa a solidariedade. O imóvel indicado de matrícula no 33.698 do CRI de Mauá-SP e cadastrado na Prefeitura Municipal pelo no 04.030.003/071, pertencente à área a ser recuperada, em 8-11-2002 foi vendido pelo proprietário corréu Antonio de Souza e após sucessivas alienações, em 20-12-2013 foi adquiridos pela Ecco Braz Construção e Incorporação de Imóveis Ltda. O imóvel há bastante tempo não pertence mais ao corréu Antônio, inclusive em data anterior à sentença; e os novos proprietários não foram chamados a integrar a lide. O imóvel não pertence aos executados, não sendo possível nomeá-lo em garantia à execução de pagar a que convertida a obrigação de fazer, sem a anuência do atual proprietário (art. 674 do CPC). – Agravo desprovido.